Tribunal: TJDFT
Processo: 0727103-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
EMENTA. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL, TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL IRREGULAR. POSSIBILIDADE. DIFÍCIL ALIENAÇÃO. IRRELEVANTE. EXECUÇÃO SE PROCESSA NO INTERESSE DO CREDOR. PROVA DA POSSE. SUFICIÊNCIA DAS INFORMAÇÕES DO SISTEMA SITAF. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão a qual indeferiu o pedido de penhora dos direitos pessoais aquisitivos sobre imóvel descrito na inicial, em sede de execução fiscal, por se tratar de imóvel irregular, de “difícil alienação”. 1.1. Em suas razões, o ente agravante pede a reforma da decisão agravada, defendendo a possibilidade de penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel em questão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de penhora de direitos possessórios sobre imóvel irregular; (ii) analisar se as informações do sistema SITAF são suficientes para comprovar a posse do executado sobre o imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência desta Corte reconhece a possibilidade de penhora dos direitos possessórios sobre imóveis irregulares, dada a sua notória expressão econômica. 3.1. Precedente: “[...] No caso presente, a constrição judicial não recai sobre o imóvel em si, mas sobre os direitos aquisitivos do cessionário, os quais possuem expressão econômica e podem ser penhorados para a satisfação da dívida. Ao contrário do que mencionado na decisão agravada, a medida é útil e adequada para buscar o pagamento da dívida. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (0748416-49.2024.8.07.0000, Relatora: Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, DJE: 22/04/2025). 3.2. Outrossim, “a circunstância de se tratar de direito de “difícil alienação” não configura, por si só, empecilho ao deferimento da penhora. Conforme elucidativo acórdão, “a execução se desenvolve no interesse do credor, não bastando a suposta dificuldade de alienação para indeferimento da penhora” (Acórdão 1897325)” (Acórdão 1959984, 0739920-31.2024.8.07.0000, Relatora: Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, DJe: 13/02/2025). 3.3. A dívida exequenda decorre de IPTU/TLP vinculados ao imóvel indicado, a evidenciar a relação obrigacional entre o bem e o executado.
4. No caso, o Distrito Federal apresentou provas suficientes para demonstrar que o executado exerce a posse ou propriedade do imóvel, situação a qual as telas do SITAF, conjuntamente com outros elementos verossímeis, são suficientes para tal comprovação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: "Revela-se possível a penhora de direitos possessórios sobre imóveis irregulares, sendo irrelevante a circunstância de se tratar de direito de “difícil alienação”, devendo prevalecer o interesse do credor na constrição.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 835, XIII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0748416-49.2024.8.07.0000, Relatora: Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, DJE: 22/04/2025; TJDFT, 0708345-68.2025.8.07.0000, Relatora: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 30/05/2025; TJDFT, 0739920-31.2024.8.07.0000, Relator(a): Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, DJe: 13/02/2025.